Tribunal: TJES
Processo: 5003596-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003596-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENORIO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DE VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. O CANDIDATO DEVERÁ SER EXAMINADO NA FASE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se através dos laudos médicos que a agravada foi considerada apta para realizar atividades pertinentes ao cargo de Delegado, devendo ser ressaltado que atualmente exerce o cargo de agente de Policia Civil do Amapá.

2.
Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório. Entendimento do STJ.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003596-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
AGRAVADO:
FERNANDA CAROLINA DE ASSIS TENÓRIO
Advogada do(a) AGRAVADA:
JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos do processo nº 5008743-37.2023.8.08.0024, deferiu o pedido liminar para para sustar os efeitos da eliminação da autora do concurso público para Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital nº 01/2022, pela inaptidão nas avaliações biopsicossocial e médica, determinando aos réus que a reintegre ao certame, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, para que participe das etapas restantes, convocando-a com extrema urgência para a prova oral, caso inexista outro motivo para a sua eliminação.

Sustentam os agravantes que a pretensão da autora/agravada é que o Poder Judiciário realize verdadeira flexibilização das regras estabelecidas no edital de abertura do certame a seu favor, para lhe garantir o seu prosseguimento no certame, mesmo tendo ela condição incompatível com o cargo, o que a inabilita objetivamente para o exercício do cargo pretendido.

Desse modo, aduz que a Autora possui doença incompatível para assumir o cargo de delegada do Estado do Espírito Santo.

Alega, também, que não houve qualquer ato de ilegalidade na eliminação, pois o edital previa quais os sinais ou sintomas que incapacitariam o candidato para o concurso, tendo a agravada não logrado êxito na aprovação do exame de sanidade física e mental e nem no biopsicossocial.

Por fim sustentam que a decisão não respeitou os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Assim, requer o conhecimento do recurso, atribuindo-se o efeito suspensivo e, ao final, seja provido para reformar a decisão agravada, revogando a antecipação de tutela.

Em nova análise dos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão liminar.

Isso porque a agravada se inscreveu no certame para concorrer às vagas para o cargo Delegado de Polícia da Carreira e obteve 50,00 (cinquenta pontos) nas provas objetivas e 50,45 (cinquenta pontos e quarenta e cinco centésimos) na prova discursiva, totalizando 100,45(cem pontos e quarenta e cinco centésimos) em ambas as provas, ocupando a 13ª (décima terceira) classificação pela lista de pessoas com deficiência.

Convocada para a avaliação de saúde, por meio do Edital Concurso SERES/PE nº 8 - PCES, de 22 de dezembro de 2022 e apresentados os exames e pareceres médicos, foi considerada inapta, não sendo considerada pela junta médica como pessoa com deficiência, e nos exames médicos também foi considerada inapta por supostamente apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função que é justamente a patologia que a torna deficiente.

Por conta disto, a candidata interpôs recurso contra o resultado provisório da avaliação multiprofissional, no entanto, o recurso interposto pela candidata não foi provido, uma vez que esta apresentou discopatia lombar (doença degenerativa discal), espondilose, retrolistese grau de I de L5 sobre S1, hérnia de disco lombar L5-S1 esquerda, disestesia em raiz de S1 esquerda e paresia de força motora grau IV/V em tal membro, razão pela qual foi eliminada do certame.

Irresignada, a agravada entrou com a ação judicial, na qual teve sua tutela antecipada deferida, nos seguintes termos:

Pois bem. Após análise perfunctória, típica dessa fase processual,
entendo que a autora possui direito a concessão da medida liminar
, uma vez que presentes os requisitos necessários para tal. Explico-me:

Apreciando os documentos juntados aos autos, vejo que a inaptidão da demandante nas avaliações biopsicossocial e médica assim foi justificada pela banca examinadora, respectivamente:

“O problema clínico da candidata não promove dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor. Não se enquadra na condição de pessoa com deficiência física segundo a legislação brasileira sobre o assunto” (id. 23091988 - Pág. 6).

"De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.15/ X.2 – coluna vertebral, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois apresentou discopatia lombar (doença degenerativa discal), espondilose, retrolistese grau de I de L5 sobre S1, hérnia de disco lombar L5-S1 esquerda, disestesia em raiz de S1 esquerda e paresia de força motora grau IV/V em tal membro. Conforme laudo do médico ortopedista, tais condições geram limitações em termos de sustentação, amortecimento de coluna, mobilidade e motricidade em hérnia de disco/radiculopatia, além de informar que a paciente foi submetida a procedimento de discectomia lombar. A junta médica comunica que essas condições fazem parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público. De acordo com o subitem 10.3.15, X.2 – coluna vertebral: a) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos); b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e/ou extrusão discal) é condição é incapacitante para posse no cargo pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco. Desta forma, é considerado(a) Inapto(a) na avaliação médica" (id. 23091988 - Pág. 12).

Ora, a própria avaliação médica realizada revela a deficiência da parte autora, pois o seu quadro configura monoparesia, consoante laudo de id. 23091988 - Pág. 9, uma das hipóteses de deficiência física, nos termos do art. 4º, I do Decreto n.º 3.298/1999, de modo que a inaptidão na avaliação biopsicossocial não se sustenta.

De igual modo, a avaliação biopsicossocial revela que inexiste incapacidade que impeça o prosseguimento da demandante no certame e a posse no cargo pretendido, já que atesta que “
o problema clínico da candidata não promove dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor
”.

Além disso, consta no laudo supramencionado que a autora “
apresenta-se apta a realizar atividades pertinentes ao cargo de delegado
”, não por acaso, atualmente, exerce o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Amapá (id. 23091991).

Nessa medida,
afigura-se a ausência de razoabilidade da avaliação da banca de que haveria incompatibilidade com o cargo pretendido e possibilidade de atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco, pelo que a eliminação da requerente por esse motivo tampouco merece subsistir.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para sustar os efeitos da eliminação da autora do concurso público para Delegado de Polícia Civil regido pelo Edital nº 01/2022 pela inaptidão nas avaliações biopsicossocial e médica, determinando aos réus que o reintegrem ao certame dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, para que participe das etapas restantes, convocando-a com extrema urgência para a prova oral, caso inexista outro motivo para a sua eliminação.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça

possui o entendimento no sentido de que "
deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público,
assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
"
(
STJ

- REsp: 1777802 PE 2018/0265164-0, Relator: Ministro

HERMAN BENJAMIN
, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)
.

Desse modo, verifica-se através dos laudos médicos que a agravada foi considerada apta para realizar atividades pertinentes ao cargo de Delegado, devendo ser ressaltado que atualmente exerce o cargo de agente de Policia Civil do Amapá.

Ademais, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)